Tribunal: TJSP
Processo: 2267518-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea. Matéria já analisada por esta C. Câmara em writ anterior. Inexistência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia pelas decisões supervenientes proferidas pelo Juízo de 1o Grau. Pedido de soltura em face da pandemia de COVID-19 já afastado em habeas corpus prévio. Alegado

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea. Matéria já analisada por esta C. Câmara em writ anterior. Inexistência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia pelas decisões supervenientes proferidas pelo Juízo de 1o Grau. Pedido de soltura em face da pandemia de COVID-19 já afastado em habeas corpus prévio. Alegado excesso de prazo para a designação de audiência de instrução e julgamento. Vara que está em fase de adaptação para a realização de audiências virtuais. Ademais, deve ser considerado que o país atravessa uma situação de pandemia, justificando o prolongamento da marcha processual e a necessidade de reorganização das pautas de audiência. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267518-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é impetrante
MARINA SCARAMUZZA BRESSAN e Paciente WENDEL JOSE DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267518-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13.603 - D
2
H . C . n o 2 2 6 7 5 1 8 - 9 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v a .
M a r i n a
S c a r a m u z z a
B r e s s a n
P a c i e n t e : W e n d e l J o s é d a s N e v e s
C o m a r c a : V o t u p o r a n g a
VOTO No 13.603
Habeas
corpus.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Pretendida revogação da prisão preventiva por
ausência de fundamentação idônea. Matéria já
analisada por esta C. Câmara em writ anterior.
Inexistência de constrangimento ilegal na manutenção da custódia pelas decisões
supervenientes proferidas pelo Juízo de 1o Grau.
Pedido de soltura em face da pandemia de
COVID-19 já afastado em habeas corpus prévio.
Alegado excesso de prazo para a designação de
audiência de instrução e julgamento. Vara que
está em fase de adaptação para a realização de
audiências
virtuais.
Ademais,
deve
ser
considerado que o país atravessa uma situação de
pandemia, justificando o prolongamento da marcha processual e a necessidade de
reorganização das pautas de audiência. Ordem
denegada.
1) A Advogada Marina Scaramuzza Bressan impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de WENDEL JOSÉ
DAS NEVES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2a Vara Criminal de Votuporanga, nos autos de no
1501708-61.2020.8.26.0664.
Sustenta, em resumo, que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva e mantida sem fundamentação idônea. Alega que
o paciente foi preso na casa dele e não possui antecedentes específicos,
que não houve emprego de violência ou grave ameaça, que não há indícios
de habitualidade e que ele declarou que as drogas encontradas eram para
seu consumo. Aduz que o paciente está preso há mais de 5 meses e que
não há previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267518-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13.603 - D
3
sendo indeferido o pedido da defesa do corréu para designação de
audiência virtual, prolongando indevidamente a segregação. Argui que a
audiência de custódia foi dispensada com base na Recomendação no 62 do
CNJ, a qual também deve ser aplicada para conceder a liberdade ao
paciente. Requer, assim, liminarmente, a expedição de alvará de soltura até
o julgamento do writ. No mérito, busca a revogação da prisão preventiva,
com ou sem medidas cautelares alternativas, inclusive com fulcro no art. 4o,
I, "c", da Recomendação no 62 do CNJ.
A liminar foi indeferida (fls. 336/337).
Prestadas as informações (fls. 340/341), acompanhadas
dos documentos de fls. 342/353, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial conhecimento e pela denegação na parte conhecida (fls.
356/366).
É o relatório.
2) Denego a ordem.
De início, a legalidade da prisão preventiva já foi
apreciada no julgamento do habeas corpus no 2132289-62.2020.8.26.0000,
cuja ordem foi denegada pela Turma Julgadora em 26/6/2020.
Da mesma forma, não há teratologia na decisão
superveniente prolatada em 28/7/2020, que indeferiu o pedido de liberdade
provisória (fls. 349/351), e na decisão exarada em 9/9/2020, que, nos
termos do art. 316, § único, do CPP, reanalisou e manteve a prisão
preventiva (fls. 352/353), as quais foram fundamentadas.
Com efeito, temerária a soltura pela apreensão, após
denúncia anônima, de drogas (50 porções de maconha, pesando
271,8g), balança de precisão e material usado para embalagem na
residência do paciente, bem como pela reincidência e maus antecedentes
(fls. 73/81).
Assim, não há constrangimento ilegal na manutenção
da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Igualmente, não é o caso de soltura com base no art. 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267518-91.2020.8.26.0000 -Voto no 13.603 - D
4
I, "c", da Recomendação no 62 do CNJ, cujas disposições não consistem em
determinação, mas devem ser ponderadas de acordo com cada caso
concreto, como aliás já foi explicitado no habeas corpus anterior:
"(...) a situação excepcional enfrentada em razão da pandemia
de COVID-19 não autoriza a liberação automática aos presos pelo perigo de
contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto.
Ocorre que não está demonstrado que o paciente é acometido
de alguma doença que lhe reduza a imunidade, colocando-o no grupo de risco, bem
como nada indica que a equipe de saúde responsável pela unidade prisional não está
tomando as devidas providências para coibir a propagação do coronavírus".
No mais, a pretendida soltura em face da alegação de
que a segregação estaria sendo prolongada em razão do excesso de prazo
para a designação da audiência de instrução e julgamento não comporta
acolhimento.
In casu, não se constata ofensa à razoabilidade e à
proporcionalidade. O paciente está preso desde 4/6/2020, tendo a
autoridade impetrada consignado que os autos estão aguardando a
designação de audiência de instrução e julgamento porquanto a Vara está
em fase de adaptação para a realização de audiências virtuais (fls.
340/341).

Desse modo, deve ser considerado que o país
atravessa uma situação de pandemia, justificando o prolongamento da
marcha processual e a necessidade de reorganização das pautas de
audiência.
Por fim, o argumento de que o paciente seria mero
usuário de drogas trata-se de matéria relativa ao mérito da ação penal e que
extrapola os estreitos limites do writ, que não admite o revolvimento do
conjunto fático-probatório.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator